Tribunal: STF
Processo: RMS 33897
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO MILITAR. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. LEI N. 11.354/2006: CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL NA QUAL QUESTIONADOS OS VALORES OBJETO DO ACORDO. DESCUMPRIMENTO: ANULAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MANTER OS TERMOS DO ACORDO ANULADO. IMPOSSIBILIDADE: LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. REPETIÇÃO DAS TESES REFUTADAS NO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.